Tribunal: TJPA
Processo: 0840806-52.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840806-52.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Direito à saúde. Fornecimento de prótese cerâmica-polietileno. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento. Município com gestão plena. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e à Remessa Necessária, mantendo a obrigação do ente municipal de assegurar o fornecimento de prótese de cerâmica-polietileno para realização de artroplastia total de quadril em paciente diagnosticado com osteonecrose de cabeça femoral.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de fornecimento de prótese para cirurgia de quadril; (ii) estabelecer se a obrigação financeira poderia ser direcionada a outro ente federativo.

III.
Razões de decidir

3.

A Constituição Federal assegura a responsabilidade solidária dos entes federados para a efetivação do direito à saúde, conforme arts. 23, II.

4.

O STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), firmou tese de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5.

A gestão plena em saúde assumida pelo Município de Belém, com o recebimento de verbas federais específicas para média e alta complexidade, justifica o direcionamento da obrigação financeira ao ente municipal.

6.

A solidariedade entre os entes não impede que, posteriormente, se busque a compensação financeira por meio de ressarcimento administrativo ou judicial.

IV.
Dispositivo

7.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 05/03/2015; STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, julgado em 23/05/2019; STF, RE 393.175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006; TJPA, Apelação Cível nº 0005012-57.2017.8.14.0026, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 27/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800092-95.2022.8.14.0037, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 17/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0802013-52.2022.8.14.0017, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 26/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0840806-52.2020.8.14.0301 - PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

In casu, como visto, restou devidamente demonstrado nos autos que a necessidade pela realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento da prótese de cerâmica-polietileno não é apenas do substituído, mas de vários pacientes residentes em Belém e demais localidades em âmbito Estadual, os quais receberam o diagnóstico de osteonecrose de cabeça femoral (CID 10 M 87), razão pela qual, o magistrado a quo acertadamente especificou que a obrigação do Município de Belém, ora apelante, seria em relação aos pacientes em âmbito municipal (local), portanto, observando as orientações firmada pelo STF no Tema 793, pois, segundo o Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde – CIRAD’S, do sitio deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível verificar que o Município de Belém está habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde, recebendo, assim, recursos financeiros da União, aos quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade. (...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E A REMESSA NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Município de Belém noticia que o paciente foi cadastrado no SISREG em caráter eletivo pelo Hospital Maradei sob nº 391053584.Houve autorização do laudo pelo Setor de Cirurgia Eletiva-SCE, com internação em 04/11/2021 e alta em 05/11/2021.

Aduz que
não existe fila de espera para realização do procedimento, conforme manifestação da SESMA de 29/09/2022, suscitando sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que
o Ente Municipal
atua apenas como porta de entrada no Sistema Público de Saúde, fornecendo insumos voltados à atenção básica.

Argumenta que já realizou a cirurgia eletiva solicitada, sustentando que a responsabilidade pelo tratamento e fornecimento da prótese deve ser atribuída ao Estado do Pará e à União.

Invoca os Enunciados nº 8 e 60 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ, citando ainda, o Tema 793 do STF (RE 855178), que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados, mas determina que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Assevera que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) recomendou a incorporação da prótese cerâmica-polietileno para artroplastias totais de quadril primárias em pacientes jovens, conforme Relatório nº 426/2019 e Portaria nº 4, de 18/02/2019.

Propõe que ao Estado do Pará cabe a obrigação de fazer/entregar a cirurgia e a prótese e a União caberia efetuar o ressarcimento dos valores despendidos pelo Estado, cabendo ao Município apenas a realização do procedimento cirúrgico, que já foi feito.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja incluída União para compor a lide.

Em contrarrazões, O Estado do Pará argumenta que não tem a obrigação de fornecer a prótese pleiteada, pois, segundo sua interpretação da legislação e jurisprudência, a responsabilidade primária seria do Município de Belém, que recebe recursos específicos para este fim.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O Município de Belém defende que a responsabilidade exclusiva pelo cumprimento da determinação judicial é do Estado do Pará e da União e não do Ente Municipal disponibilizar o procedimento cirúrgico de Artroplastia Total de Quadril com fornecimento de prótese de cerâmica-polietileno aos pacientes que necessitarem, especialmente àqueles que estão na lista de espera.

A
Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Portanto, sendo a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de UM, DE ALGUNS, ou, DE TODOS, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico
.

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando a necessidade dos pacientes, em terem disponibilizado o procedimento cirúrgico de Artroplastia Total de Quadril com fornecimento de prótese de cerâmica-polietileno,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

O direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal.

Analisando os autos, constata-se pelos laudos médicos emitidos pelo SUS (Id. 14021927 - Pág. 4 ao Id. 14021928 - Pág. 2), que o substituído apresenta quadro de osteonecrose de cabeça femoral esquerdo, com artrose grave, em decorrência de acidente, sofrendo de dores intensas e limitação da marcha, inclusive com discreto encurtamento do membro, necessitando, em caráter de urgência, realizar procedimento cirúrgico de Artroplastia Total de Quadril, com fornecimento de uso de prótese de cerâmica-polietileno, a fim de lhe garantir melhor qualidade de vida e saúde.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve ser garantido o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e
Municípios
), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifei).

E
mbora reconhecida a Responsabilidade Solidária, se faz necessário o devido direcionamento.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal (Tema 793) foi pontual ao afirmar que: “a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, considerando que o Município de Belém
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde, o ônus financeiro da obrigação é direcionado ao Ente Municipal, salvo pactuação em sentido diverso, que poderá ser dirimida na via administrativa ou em ação regressiva.

Este, inclusive, é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais; 2. No caso concreto, segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica (ID nº 13178823 - Pág. 13), e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade;

3. Nesse contexto, o ressarcimento do custeio do tratamento fora de domicílio em favor da embargada é do Município, pois possui gestão plena para tanto;

4.

Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, apenas para direcionar a obrigação, objeto da presente lide, ao Município de Jacundá, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde;

5. Recurso provido, com efeito modificativo, para constar no acórdão recorrido o direcionamento da obrigação de ressarcimento ao ente municipal, em conformidade com o Tema 793/STF
, nos termos da fundamentação apresentada
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005012-57.2017.8.14.0026 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024). (grifei).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA 793. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESSARCIMENTO ÀQUELE QUE SUPORTOU O ÔNUS COM O ATENDIMENTO MÉDICO. REGRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, na medida liminar ou decisão definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo ao redirecionamento em caso de descumprimento e, ainda, a quem suportou o ônus financeiro do custo do tratamento venha a buscar, administrativamente, o ressarcimento junto ao legítimo responsável pelo atendimento da demanda,
reconhecendo-se, assim, o direito ao ressarcimento do Estado do Pará que foi responsável pelo atendimento, uma vez que caberia ao Município, com gestão plena em saúde, a realização do tratamento
.

2. Apelação conhecida e provida parcialmente. Remessa necessária conhecida e provida parcialmente.

(...)
Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, PARA RATIFICAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA DE SAÚDE E RECONHECER O DIREITO AO RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. MODIFICADA PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
na forma do artigo 932, V, b, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, b e d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

(TJPA, processo n.º

0800092-95.2022.8.14.0037 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/05/2023). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA. EXECUÇÃO PELA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. HABILITAÇÃO EM GESTÃO PLENA. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. TEMA 793 DO STF. NOB-SUS 01/96. MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESARRAZOADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que os Requeridos providenciem a disponibilização para a autora de vaga/leito para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, na rede pública ou conveniada ou em rede particular. 2- É cabível o reexame necessário, considerando o recurso exclusivo do Estado e apenas sobre parte da condenação; 3- De acordo com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 do STF,
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
; 4
- O município de Conceição do Araguaia está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, conforme Portaria nº. 716/2010-MS, recebendo e administrando diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território; tendo responsabilidade de ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade
, conforme item 15.2.1, alínea h, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde; 5- Os fundamentos relativos ao Tema 793 do STF e as regras estabelecidas pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde, constituem o direito do Estado de ser ressarcido pela execução dos serviços de saúde que competiam ao município; 6- Mostra-se desarrazoada a aplicação da multa atentatória à dignidade da justiça, que tem natureza punitiva e é específica para as hipóteses de violação de dever processual, pois a conduta não parece configurada, considerando as justificativas plausíveis dos réus; 7- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação provida. Sentença alterada em reexame.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. Dou provimento ao recurso de apelação para afastar a multa por atentado à dignidade de justiça. Em reexame, determinar ao Município de Conceição do Araguaia o
ressarcimento
das despesas executadas pelo Estado, no atendimento da paciente demandante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802013-52.2022.8.14.0017 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023). (grifei).

Desta forma, não deve ser modificada a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025